Tribunal: STF
Processo: RE 1464187
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Reconsidero o despacho publicado em 31.10.2023 e passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Homicídio privilegiado-qualificado - Crime praticado por agente impelido por motivo de relevante valor moral e com emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima - Recurso ministerial voltado à anulação do julgamento sob o fundamento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos - Inexistência de elementos razoáveis a lastrear o reconhecimento da figura privilegiada, assim como do afastamento da qualificadora - Decisão dos jurados que não encontra ressonância em razoável vertente probatória - Julgamento anulado no tocante ao réu Paulo Henrique Pena do corréu Alef que não comporta agravamento Recursos desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º XXXVIII, “a” e “c”, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tribunal do júri. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1482592-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JULGADOR. ALEGADA NULIDADE DO VEREDICTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente para a hipótese. 2. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 3. Rever as premissas adotadas pela Corte de origem que resultaram na condenação do recorrente exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento inviável em recurso extraordinário, nos termos da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1150925-AgR-segundo, Rel. Min. Flávio Dino).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente